Tribunal: TCU
Processo: 022.810/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 333/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.810/2019-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Domingos Fonseca (XXX.626.557-XX); Antonio de Oliveira Santos (XXX.333.394-XX); Benedito Peres Alves (XXX.581.791-XX); Ciro Silva Santos (XXX.257.777-XX); Genivaldo Ferreira dos Santos (XXX.634.705-XX); Gleydston da Silva Brito (XXX.060.204-XX); Israel Alves de Oliveira (XXX.551.134-XX); Jose Raimundo Belfort Brito (XXX.835.387-XX); Laertes Wagner (XXX.965.337-XX); Luiz Carlos Antonio Barbosa (XXX.818.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.